Tribunal: TJES
Processo: 5000414-91.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000414-91.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBISMAR BERTE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000414-91.2018.8.08.0030

RECTE.:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: ROBISMAR BERTE

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PREPARO REALIZADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS. AFASTAMENTO TOTAL DA MULTA OU REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.

SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de Embargos à Execução (Impugnação ao Cumprimento de Sentença), em que a parte embargante alega impossibilidade de cumprimento do acordo firmado nos autos, ante o não mais fornecimento do plano telefônico ofertado. Dessa forma, requer o afastamento da multa na sua totalidade ou, sucessivamente, a sua revisão para patamar menor e condizente com o acordo firmado, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões ao recurso inominado (Id. 657848), o recorrido impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, pugnando ainda pela manutenção da Sentença de piso, eis que evidente a necessidade de produção de prova pericial, do qual se infere a complexidade da causa e incompetência absoluta do Juizado

Especial Cível, conforme art. 3º e art. 51, II, ambos da Lei 9.099/95.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 721460) dispôs que:
“
Nos presentes autos, a obrigação de fazer foi assumida em acordo firmado entre as partes, proposto pela própria executada, tendo a decisão de ID 1426001 fixada multa por não cumprimento da obrigação assumida. A executada assumiu livremente a obrigação em acordo, sem qualquer interferência deste juízo, devendo na oportunidade da realização de acordo em audiência conhecer o plano, a linha e detalhes do contrato do consumidor litigante junto a sua empresa, antes de formalizar o acordo. Ademais, não tomando o cuidado acima detalhado, ao assumir a obrigação por sua vontade e verificando a impossibilidade de cumprimento da mesma, deveria informar em juízo ou realizar contato com o consumidor, a fim de suprir a impossibilidade de cumprimento da obrigação de alguma outra forma ou mesmo formalizar novo termo de acordo, acostando aos autos. Contudo, permanece inerte, fazendo este juízo fixar a multa e manifestando-se somente após a ocorrência de bloqueio de valores, que entendo pertinente, não havendo o que falar em afastamento da multa, tampouco em redução da mesma, pois só chegou ao patamar em que está por culpa da executada. Assim, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, pelo que, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, inc. II do Lei 9.099/95..
”

Voto

O Recorrido alega, em sede de contrarrazões, a deserção do recurso. Todavia, o preparo foi devidamente realizado, conforme comprovante acostado no Id. 721462 - Pág. 34/35 e certidão emitida pela secretaria no Id. 721465., pelo que então afasto a preliminar arguida.

Sendo assim, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

O recorrente realizou acordo livremente nos autos, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo.

Após o descumprimento do acordo, requerido o cumprimento de sentença pela parte autora, ora recorrida, o recorrente quedou-se inerte, tendo sido fixada a multa e, com o transcurso temporal sem o devido adimplemento do acordo, chegou ao patamar executado. Por fim, o recorrente somente se manifesta alegando impossibilidade de cumprimento do acordo após o bloqueio de valores.

Ressalto que, tão logo verificada a impossibilidade de cumprimento do acordo, deveria o recorrente ter comunicado tal fato aos autos, postulado uma nova audiência, buscado uma novação, ou outro caminho que entendesse legítimo para solucionar o problema por ele próprio criado, o que não o fez.

Sendo assim, não vislumbro razão legal para o afastamento da multa executada, sendo o resultado da execução consequência direta e imediata do descumprimento do acordo pelo recorrente.

Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento quanto à possibilidade de revisão do valor das astreintes, quando desproporcional ao resultado material a ser obtido.

In casu, tenho que o valor da execução se mostra desproporcional e, ainda, poderá ensejar enriquecimento ilícito da parte exequente.

Vejamos o julgado abaixo:

Recurso Inominado nos autos nº 0002905-33.2015.8.08.0008

Origem: Juizado Especial Cível de Barra de São Francisco

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: DOGLIMAR ANTUNES DE SÁ

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO QUE SE ENCONTRA NA FASE EXECUTIVA, EM QUE A PARTE CREDORA POSTULOU O CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. A RECORRENTE, ORA DEVEDORA, DEPOSITOU O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 25.065,56 (VINTE E CINCO MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), DE MANEIRA QUE O RECORRIDO O LEVANTOU VIA CORRELATO ALVARÁ JUDICIAL. NA SEQUÊNCIA, O RECORRIDO, ORA CREDOR, POSTULOU A EXECUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE ASTREINTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, CONVERTENDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS PELO JUÍZO A QUO, CUJO VALOR FOI FIXADO EM R$ 37.480,00 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). NÃO HÁ DÚVIDA, NO CASO DOS AUTOS, DE SITUAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL, POIS A RECORRENTE DEIXOU DE ATENDER NO PRAZO IMPOSTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTRETANTO, O CASO DOS AUTOS REVELA QUE SE ESTÁ DIANTE DE SITUAÇÃO MERECEDORA DE REFORMA. SABE-SE QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS (LEI 9099/95, ART. 3º, § 1º, INCISO I), INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIA A SER EXECUTADA, DESDE QUE TENHA SIDO OBSERVADO O VALOR DE ALÇADA NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO (RESp 1537731/MA).
TODAVIA, A QUANTIA POSTULADA A TÍTULO DE ASTREINTES MOSTRA O SEU DESPROPÓSITO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, A PONTO DE SE TORNAR MAIS INTERESSANTE QUE O PRÓPRIO PLEITO PRINCIPAL. A MULTA NÃO SE JUSTIFICA NO CASO DOS AUTOS, UMA VEZ QUE SUA FINALIDADE É O CARÁTER SANCIONATÓRIO. RESTA EVIDENTE QUE TAL FIM DEIXOU DE SER ALCANÇADO. ALÉM DISSO, AS ASTREINTES NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM O DE COMPELIR O JURISDICIONADO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À PARTE BENEFICIADA. HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR EXORBITANTE DA MULTA A QUALQUER TEMPO, ADEQUANDO-A A CRITÉRIOS RAZOÁVEIS E, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA, ELIMINANDO-A. CUIDA-SE DE TESE CONSOLIDADA PELO STJ, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU EXPRESSAMENTE: “DECISÃO QUE COMINA ASTREINTES NÃO PRECLUI, NÃO FAZENDO TAMPOUCO COISA JULGADA” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ).
REDUÇÃO DA MULTA PARA O MONTANTE ÚNICO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE MODO A REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES AO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA OU MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC. CONVERSÃO DO VALOR EM PERDAS E DANOS, POSSIBILITANDO ASSIM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO, CASO NECESSÁRIO. DIANTE DO BLOQUEIO ONLINE (FLS. 396), FICA DETERMINADA A LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NOS SEGUINTES MOLDES: (A) QUANTIA À TÍTULO DE ASTREINTES, ORA REDUZIDA E CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, EM PROL DA PARTE RECORRIDA; (B) A DIFERENÇA DO VALOR BLOQUEADO VIA PENHORA ONLINE EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, APÓS O DESCONTO DO VALOR DESCRITO NO ITEM ANTERIOR. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada, para reduzir a multa processual para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de nítido enriquecimento sem causa, ressaltando-se que já houve bloqueio de valores anteriormente e, mesmo assim, o executado prosseguiu inerte quanto ao cumprimento da obrigação ou requerimento de conversão em perdas e danos na impossibilidade de fazê-lo.

No mais, a obrigação de fazer não é impossível, mas, apenas, não compensa materialmente a recorrente, em razão de questões empresariais. Contudo, não há como arrastar de forma indefinida a demanda, razão pela qual entendo como adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alcançado por regra de equidade, face a inexistência nos autos de parâmetros para quantificar os danos sofridos a este título.

Por tais razões, conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, cujo valor quantifico no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais de mora a contar da presente fixação. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida,

para reduzir a multa diária fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, cujo valor quantifico no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais de mora a contar da presente fixação. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

228 – Eminente Relatora,

Em que pese concordar com a argumentação pela incidência de multa diária no caso concreto, em razão do descumprimento da obrigação de fazer assumida, voluntariamente, pela recorrente, a multa processual alcançou patamar completamente desproporcional ao resultado material pretendido (R$ 78.600,00), razão pela qual entendo pela sua redução para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de nítido enriquecimento sem causa.

No mais, a obrigação de fazer não é impossível, mas, apenas, não compensa materialmente a recorrente, em razão de questões empresariais. Contudo, não há como arrastar de forma indefinida a demanda, razão pela qual entendo como adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alcançado por regra de equidade, face a inexistência nos autos de parâmetros para quantificar os danos sofridos a este título.

Por tais razões, conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, cujo valor quantifico no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais de mora a contar da presente fixação. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à maioria de votos, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida,

para reduzir a multa diária fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, cujo valor quantifico no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais de mora a contar da presente fixação. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso.

*

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.